Tribunal: CARF
Processo: 10183.724023/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724023/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.554 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
YOSHINOBU NARITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia
grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. A isenção
aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo médico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a isenção do imposto de renda com relação aos rendimentos
de aposentadoria, a partir do mês de setembro/2008. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10183.724025/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724023/2012-16
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724023/2012-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.553, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), cujo dispositivo
considerou improcedente a impugnação apresentada, mantendo as alterações promovidas na
declaração de rendimentos da pessoa física.
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento, relativamente ao
ano-calendário em questão, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), através do qual a fiscalização tributária apurou omissão
de rendimentos recebidos do Estado do Mato do Grosso.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação o contribuinte impugnou a exigência fiscal no prazo
legal.
Intimado por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário no qual apresenta um novo laudo pericial, que atesta a cegueira
por glaucoma primário pregresso (CID H54.4).
Algum tempo depois, o recorrente protocolou petição para juntar aos autos laudo
pericial que reconhece a cegueira em ambos os olhos (CID 54.0), a partir da data apontada no
laudo.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724023/2012-16

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.553, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito Segundo a decisão de primeira instância, o Processo no
10183.723532/2012-13, que trata de pedido de restituição do imposto de
renda, está instruído como uma cópia do Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso, comprovando a aposentadoria do contribuinte desde
02/09/1994.
No que tange à condição de portador de doença grave, o acórdão
recorrido considerou a isenção a partir da emissão do laudo médico,
datado em 05/07/2011, uma vez que não identificada a data em que
houve a perda da visão de ambos os olhos.
Pois bem. Por intermédio do recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos
autos um laudo médico, com data de 04/06/2018, assinado pelo médico
Gonçalo Curvo da Silva, CRM 2895/MT, no qual é feito o diagnóstico no
olho direito de “cegueira por glaucoma primário pregresso CID H54.4”,
com base em exame oftalmológico realizado no dia 14/11/2006 (fls.
67/69).
Apesar disso, para fins de isenção do imposto de renda, o laudo médico
não pode ser aceito, pois expedido por entidade privada. Eis a redação do
art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724023/2012-16

É verdade que a isenção do imposto de renda não está restrita à perda de
visão em ambos os olhos, na medida em que inclui a cegueira monocular.
Eis o enunciado da Súmula CARF no 121:
Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
No entanto, é indispensável o diagnóstico da cegueira monocular
confirmado em laudo pericial emitido por serviço médico oficial, com a
identificação da data em que ocorreu a perda da visão.
Posteriormente, ao reavaliar as condições de saúde, a Coordenadoria de
Perícia Médica do Governo do Estado de Mato Grosso estabeleceu que o
contribuinte, desde 26/09/2008, é portador de cegueira em ambos os
olhos (CID H54.0). Neste caso, trata-se de laudo oficial subscrito por
profissional integrante do serviço médico do Estado de Mato Grosso,
datado de 31/05/2019 (fls. 78/79).
Nos termos da legislação tributária, são isentos os proventos de
aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave atestada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial. A isenção aplica-se aos
rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo médico. 1
Em virtude da documentação comprobatória carreada aos autos, o
recorrente atende aos requisitos para a fruição da isenção do imposto de
renda, relativamente aos rendimentos de aposentadoria recebidos do
Estado de Mato Grosso, a partir de 26/09/2008, nos termos do enunciado
da Súmula CARF n o 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Logo, cabe reconhecer a isenção do imposto de renda para o portador de
moléstia grave, a partir do mês de setembro/2008, com relação aos
rendimentos de aposentadoria recebidos do Estado de Mato Grosso.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a isenção do imposto de renda com

1 Art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724023/2012-16

relação aos rendimentos de aposentadoria, a partir do mês de
setembro/2008.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a isenção do imposto de renda com relação aos rendimentos
de aposentadoria, a partir do mês de setembro/2008.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital